Tribunal: STF
Processo: ARE 696912
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. SÚMULA N. 297, ITENS I E II, E SÚMULA 422/TST. ART. 896, § 2º, DA CLT. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 22/10/2010. 



    3. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17/10/2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13/06/2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30/03/2011). 



    4. A violação a dispositivos infraconstitucionais não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. (Precedentes: AI 547.961-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 23.6.2006; AI.538.705-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ 23.9.2005; AI 397.688-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 19.9.2003). 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação das Súmulas nºs 297, itens I e II, e 422 desta Corte, bem como porque não restou configurada, de forma direta e literal, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 desta Corte, a alegada ofensa aos artigos 7º, inciso IV, e 114, inciso I, da Constituição Federal, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido. 



    6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.